Tribunal: TJES
Processo: 0007813-76.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007813-76.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FAGNO OLIVEIRA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007813-76.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNO OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENA-REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades passíveis de correção mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007813-76.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNO OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia que:

“(...) Emergem dos autos da peça investigatória que serve de sustentáculo para a presente denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2016, por volta das 12h00min, na Rua 14, no Bairro das Laranjeiras, neste município, o denunciado Fagno Oliveira de Souza, agindo de forma livre, consciente, com animus necandi, em comunhão de vontades com outros indivíduos não identificados, desferiu disparos de arma de fogo em face das vítimas Cleydison Kleber Dutra Candido e Diogo Faustino Teodoro, provocando-lhes a morte, conforme descrição em Laudo Cadavérico de fls. 90/92 e 140/141, respectivamente.

Infere-se que as vítimas Cleydison e Diogo conversavam no local dos fatos com um elemento não identificado, quando foram surpreendidas pela chegada do denunciado, a bordo de um veículo Ford Eco Sport ou VW Cross Fox, de cor vermelha, acompanhado de outros elementos também não identificados.

Ato contínuo, o denunciado e seus comparsas, de armas de fogo em punho efetuaram diversos disparos, alvejando diretamente as vítimas, que não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local.

Apurou-se que o elemento não identificado, que conversava com as vítimas nos momentos que antecederam ao crime, não foi atingido, saindo em seguida do local junto ao denunciado e demais agentes no veículo mencionado.

Extrai-se que o crime foi cometido por motivo torpe, derivado da ignóbil disputa pelo controle do tráfico de drogas.
O crime também foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesas das vítimas, pois estas foram colhidas de surpresa pelo ataque violento do denunciado enquanto conversavam em via pública.

Ademais, cumpre salientar que o laudo de microcomparação balística nº 4.552/2016 (fls. 95/103) foi conclusivo ao confirmar que a arma apreendida em posse do denunciado foi a mesma utilizada no duplo homicídio em comento. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, à pena de 40 (quarenta) anos de reclusão.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena-base imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, diante da valoração negativa dos antecedentes, circunstâncias e consequências, de forma devidamente valorada e fundamentada.

Nessa linha, entendo que a pena-base revela-se adequada para a prevenção e reprovação do crime, em especial diante da gravidade concreta dos fatos em apuração, que denotam desprezo pela vida por parte do apelante.

Incidiram corretamente as agravantes do art. 61, II, “c” do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 61, I do CP (reincidência), tendo a pena sido agravada em 04 (quatro) anos, restando definitivamente fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, restou a pena definitivamente fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, tanto para o crime perpetrado em face da vítima Cleydison Kleber Dutra Candido e para Diogo Faustino Teodoro.

A defesa pugna pelo afastamento do concurso material de crimes e consequente reconhecimento do concurso formal.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que em que pese tenham os crimes ocorridos no mesmo local e ao mesmo tempo, agiu o apelante com desígnios autônomos.

Desse modo, mantenho o concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual as penas são somadas, resultando numa reprimenda total de 40 (quarenta) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Assim, inexistindo ilegalidades a serem sandas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.